Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-63.2017.8.11.0027
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE COIMBRA - CPF: 002.777.870-33 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (RECORRIDO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC).
DEMORA SUPERIOR A CENTO E CINQUENTA E TRÊS HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA.
EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. DIÁRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por André Coimbra em face de Transporte Rodoviários 1500 LTDA – PR e AMBEV S.A em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o descarregamento da carga contratada.

2.

O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 17/04/2017 às 22h55min, contudo, foi liberado somente no dia 24/04/2017 às 13h31min, ocasionando uma espera de 153,6 horas.

3.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4.

Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias, pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei no 11.442/2007.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por André Coimbra em face de Transporte Rodoviários 1500 LTDA – PR e AMBEV S.A em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o descarregamento da carga contratada.

Em síntese, informa que foi contratado pela Recorrente para realizar o translado da carga entre as cidades de Guarapuava/PR a Cuiabá/MT com prazo de 72h para o transporte, assim, considerando que o carregamento da mercadoria foi realizado em 12/04/2017 às 16h28min tinha como previsão de descarga a data de 15/04/2017.

Informa que a Polícia Rodoviária Federal determinou restrições para rodagem dos caminhões nos dias 13/04/2017 das 16h às 22h; dia 14/04/2017 das 06h às 12h e dia 16/04/2017 das 16h às 22h, conforme documentos probatórios colacionados na inicial, o que acarretou no atraso do transporte chegando o Autor ao seu destino somente no dia 17/04/2017 às 22h55min.

Aduz que após a entrada no pátio da empresa a carga somente foi descarregada no dia 24/04/2017 às 13h31min, assim, permaneceu esperando por 153,6, já deduzidas as 5h estabelecida pela lei, razão pela qual, postula pelo recebimento da indenização das estadias durante o período em que permaneceu aguardando.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a)
REJEITAR
a preliminar arguida em contestação;

b) CONDENAR de forma solidária as Promovidas a pagar ao Promovente o valor de R$ 7.872,50 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à estadia do caminhão que ficou aguardando descarga do dia 17/04/2017 das 22h55m até o dia 24/04/2017 às 13h31m, totalizando 153,6 horas, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Promovente em litigância de má fé;

d)
JULGAR PROCEDENTE
a impugnação ao cálculo apresentado pelo Promovente;

e)
DETERMINAR
à secretaria que retifique o valor da causa para R$ 7.872,50 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos); e) Transitado em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença,
INTIME-SE
a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias,
PAGUE
a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1o e §3o do Novo CPC).

Inconformada, a empresa Recorrente
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido
ANDRÉ COIMBRA
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, acrescento que o Recorrido se enquadra na definição legal de Transportador Autônomo de Cargas, denominando TAC aquele que presta os serviços de transporte de carga em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem nos termos do artigo 4o, parágrafo 2o da referida Lei.

Art. 4o, § 2o Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem.

Assim, a Lei no 11.442/07 aplica-se integralmente ao caso em tela. Ainda estabelece o artigo 11 em seu parágrafo 5o o que segue:

Art. 11. § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38
(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

O autor comprovou que ficou à disposição para carregamento do dia 17/04/2017 às 22h55min até o dia 24/04/2017 às 13h31 minutos e que recebeu o valor do frete somente no dia 11/10/2017, fazendo jus ao recebimento de 153,6h, já deduzidas as 5 horas, de uma carga de 37.170 toneladas.

Dessa forma, se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias, pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei no 11.442/2007.

Ressalte-se ainda que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Deste modo, considero que o julgador analisou de modo detalhado cada argumento e reconheceu o direito do autor a receber o valor total de R$ 7.872,50 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) pelas diárias.

Nestas circunstâncias, no que concerne à condenação

a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021